Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA CRIMINAL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ENVOLVENDO CRIANÇA. CRIME PATRIMONIAL. CONTEXTO DIVERSO AO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. LEI N. 13.431/2017 E RESOLUÇÃO N. 1, DE 23 DE JULHO DE 2024 DO TRIBUNAL PLENO DO TJDFT. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO AO DOMICILIAR E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. De acordo com a Lei n. 13.431/2017 e o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, a competência para processar e julgar os crimes praticados contra crianças e adolescentes é das varas especializadas e, onde não existirem, nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A simples condição de crime praticado contra criança e adolescente não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime patrimonial (extorsão mediante sequestro), que se afasta dos casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017e pelo microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022.
3. Nos termos da Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, do Tribunal Pleno do TJDFT, os crimes e as contravenções penais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar devem ser excluídos da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, suscitante, para o processamento e julgamento do feito.